Tribunal: TJMT
Processo: 1017309-57.2025.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017309-57.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO - CPF: 050.683.812-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ALTAMIRO LOPES DA SILVA - CPF: 845.305.881-49 (TESTEMUNHA), LUIZ FERNANDO PANTALEAO MARTINS - CPF: 029.183.551-19 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE. ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 12 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 970 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, os motivos do crime, a personalidade e conduta social do agente na fixação da pena-base foi idônea; (ii) analisar a possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iii) avaliar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

4. Demonstrado que o agente foi contratado para transportar elevada quantidade de entorpecentes entre Estados da Federação, com planejamento prévio e pleno conhecimento da ilicitude da conduta, resta evidenciada a premeditação que justifica a valoração negativa da culpabilidade.

5. A fundamentação de que a intenção do agente era o alcance de lucro fácil é inerente ao crime de tráfico de drogas e não justifica a negativação do vetor dos motivos do crime.

6. Caracteriza reincidência a condenação definitiva por crime praticado anteriormente aos fatos apurados nos autos, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da prática da nova infração penal, como ocorreu no caso dos autos.

7. É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

8. O pedido de prisão domiciliar, fundamentado na condição de mãe de crianças menores, não é cabível em sede de apelação, devendo ser submetido ao Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência pacífica do TJMT.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido,
para afastar a valoração negativa dos motivos do crime e compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Providência, de ofício, para corrigir o cálculo da pena-base e afastar a
multirreincidência
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
; CP, arts. 59, 61, I, 63, 65, III, “
d”
, 67, e 33, § 2º, “
a
”, e § 3º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.141.544/AL, AgRg no HC 921713/ES, AgRg no HC n. 647.785/SC; TJMT, ApCrim n. 0004696-50.2013.8.11.0064, ApCrim n. 1007813-35.2024.8.11.0003, ApCrim n. 1008501-94.2024.8.11.0003, ApCrim 0000904-13.2020.8.11.0042; Enunciados n. 43 e 49 da TCCR/MT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017309-57.2025.8.11.0002

APELANTE: KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor da ré
KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1017309-57.2025.8.11.0002, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 970 (novecentos e setenta) dias-multa (id. 315902373).

A defesa, em suas razões recursais, requer a redução da pena-base, mediante a neutralização das circunstâncias judiciais negativadas, especificamente quanto à culpabilidade, aos motivos do crime, à personalidade e à conduta social do agente. Na segunda fase da dosimetria, postula a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Por fim, pugna pela concessão da prisão domiciliar em favor da apelante (id. 205444557).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 208437628).

A

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, apenas para afastar

a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena, bem como para desconsiderar a agravante da reincidência, como providência de ofício

(id. 325430858).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“1) Consta no caderno informativo em anexo (IP nº1017309-57.2025.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia, no dia 24 de abril de 2025, por volta das 22h20min, na Rua 101, n°19, quadra 03, bairro Paiaguás, em Várzea Grande/MT, KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Segundo consta, policiais militares, no contexto da Operação REFAC (Rede de Enfrentamento a Facções Criminosas), receberam informações de populares de que em uma residência, no bairro mencionado, estava ocorrendo o tráfico de drogas. Por conta disso, foi intensificado o patrulhamento nas imediações do endereço, quando foi visualizada, em frente ao imóvel, uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, sendo que em checagem, constatou-se que o proprietário dela possuía mandado de prisão.

3) Nesse sentido, os policiais se dirigiram até a casa, que não possuía muro ou portão, e encontraram a porta da frente aberta. Assim, ouviram vozes vindas de um dos cômodos do imóvel e realizaram o adentramento, ocasião em que encontraram KAMILA acompanhada de um indivíduo. Indagados sobre quem seria o proprietário da motocicleta, a denunciada informou que estava em sua posse e que ela era a proprietária da residência.

4) Ademais, ao ser questionada sobre a existência de ilícitos no local, KAMILA informou que tinha em sua posse alguns tabletes de Maconha do tipo ‘Skank1’, Ecstasy e Cocaína. Assim, foram realizadas buscas nos lugares indicados por ela, havendo a apreensão de 04 (quatro) tabletes de maconha do tipo ‘Skank’, 01(uma) parte de um tablete de maconha do tipo ‘Skank’, 01(uma) trouxa de maconha, 01(uma) porção de cocaína, 388 (trezentos e oitenta e oito) comprimidos de Ecstasy, 01(um) simulacro de arma de fogo tipo pistola e 01(uma) balança de precisão. 5) Os agentes constataram ainda, que a denunciada possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá.

6) Em razão disso, a denunciada foi encaminhada a Delegacia de Polícia e, perante a autoridade policial, optou por permanecer em silêncio.

7) Imperioso ressaltar que a denunciada ostenta duas condenações criminais pela prática do tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 193098939 fls.6-8, pelo Termo de Apreensão de ID 193098939 fl.25, pelo Laudo Pericial n°311.3.10.9067.2025.022174-A01 em ID 193098939 fls.49-54, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de MACONHA, COCAÍNA e MDA pesando, respectivamente 4,656 kg (quatro quilogramas e seiscentos e cinquenta e seis gramas), 258,74 g (duzentos e cinquenta e oito gramas e setenta e quatro centigramas) e 303,90 g (trezentos e três gramas e noventa centigramas). (...).”
(
sic
, id. 315901993).

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge a apelante.

a) Dosimetria da pena

A defesa requer a revisão da dosimetria da pena, pleiteando, na primeira fase, a neutralização dos vetores negativados referentes à culpabilidade, aos motivos do crime, à personalidade e à conduta social do agente.

Pois bem.

Na sentença recorrida, o juízo de origem fixou a pena-base em 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, exasperando-a em razão de cinco vetoriais desfavoráveis - a culpabilidade, os antecedentes, os motivos do crime, as circunstâncias do crime e a quantidade e natureza do entorpecente.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal admite a discricionariedade do julgador na individualização da pena, desde que devidamente fundamentada (REsp 2.141.544/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06/12/2024).

No tocante à culpabilidade, observa-se que foi valorada negativamente sob o fundamento de que a conduta se revestiu de premeditação, conforme se extrai do seguinte excerto da sentença:

“(...) No que se refere a
CULPABILIDADE
, evidentemente demonstrada, inclusive, excedendo a normalidade do tipo penal, uma vez quo o ato de traficar, no caso específico, ficou mais que caracterizado pela
premeditação
, como se denota do interrogatória da acusada, qual afirmou, primeiramente, que tinha pleno conhecimento da existência do entorpecente, bem como que terceiras pessoas teria alugado a casa, local qual se encontrava o entorpecente, assim como, teria vindo do Estado do Pará para buscar o entorpecente e, posteriormente, transportar até seu Estado Natal, então, evidentemente que se está diante da premeditação (conhecimento do ilícito + antecipação + aceitação).

Considerando que a premeditação é um dos fundamentos para majoração da PENA-BASE, como se pode constatar do ENUNCIADO 43 das CÂMARAS CRIMINAIS REUNUDAS, então, passo sopesar essa circunstância judicial desfavorável à acusada. (...)”.
(id. 315902373).

Embora a defesa alegue que a ré agiu motivada por desespero financeiro em razão da necessidade de custear cirurgia do filho, essa justificativa não é apta a afastar a premeditação evidenciada.

Em juízo, a apelante afirmou ter sido contratada para se deslocar até o Estado de Mato Grosso com a finalidade de transportar substância ilícita ao Estado do Pará, mediante o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Na ocasião de sua prisão, declarou estar em Várzea Grande havia três dias e que a residência onde a droga foi encontrada estava sendo custeada por pessoa não identificada.

Desse modo, resta comprovado o planejamento prévio do transporte ilícito, com pleno conhecimento da ilicitude da conduta, motivo pelo qual se mostra acertada a valoração negativa da culpabilidade.

Conforme o Enunciado n. 49 da TCCR/MT, “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
a premeditação do crime enseja a valoração negativa da culpabilidade
” (STJ, AgRg no HC 921713/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 25/09/2024).

Assim, o vetor negativo referente à culpabilidade deve ser mantido.

Quanto aos motivos do crime, o magistrado de origem considerou-os desfavoráveis, sustentando que a apelante buscou o ganho fácil em detrimento da vida alheia.

Todavia, segundo pacífico entendimento jurisprudencial,
“(...) é inidônea a fundamentação baseada no objetivo de ganho fácil para valorar negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime, vez que o ganho fácil consubstancia motivo implícito cuja incriminação é ínsita ao tipo penal. (...)”
. (TJMT, ApCrim n. 0004696-50.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2021, publicado no DJE 24/05/2021).

Por essa razão, impõe-se o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, por ausência de fundamentação idônea.

No que diz respeito à personalidade e à conduta social, não houve desvalorização na sentença, permanecendo neutras, razão pela qual resta prejudicado o pedido defensivo neste ponto.

Na segunda fase, a defesa pugna pela compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ou, subsidiariamente, pela aplicação de menor agravamento.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela adoção de providências de ofício para que seja afastada a agravante da reincidência delitiva, mantendo-se apenas a atenuante da confissão espontânea, sob a alegação de que as condenações em desfavor da ré configurariam maus antecedentes, e não reincidência.

Consta na sentença, que o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, aplicando a prevalência da agravante, conforme trecho abaixo:

“
Na 2ª fase da dosimetria da pena, reconheço tanto ATENUANTE da CONFISSÃO (CP, Art. 65, inc. III, alínea “D”), bem como AGRAVANTE da reincidência (CP, Art. 61, inc. I), dessa maneira, no concurso de agravantes e atenuantes, via de regra, ambas haveriam de compensarem, a teor do que estabelece o art. 67 do Código Penal, todavia, comungo do entendimento do ENUNCIADO 41 da TCCR do TJMT, uma vez que, trata acusada de reincidente especifica no delito de tráfico de entorpecente (PEP 200024-96.2021.811. 0059), logo em se tratando de multi-reincidência, então, não há, conforme consignado, de compensa-las de forma absolutas.

Desse modo, considero a prevalência da reincidência e utilizo a fração de 1/6 (Um Sexto) para agravar a reprimenda base em 01 (Um) 08 (Oito) meses e 20 (Vinte) dias, de maneira que, fixo a PENA PROVISÓRIA em 12 (doze) anos e 20 (Vinte) dias e 970 dias-multas.”
(id. 315902373).

Em detida análise ao executivo de pena n. 2000024-96.2021.8.11.0059, verifica-se a existência de duas condenações em desfavor da apelante: (i) a ação penal n. 1002707-60.2020.8.11.0059, pelos crimes de tráfico de entorpecente e associação ao tráfico, cometidos em 03/11/2020, com sentença transitada em julgado em 09/06/2025; e (ii)

a ação penal n. 1000472-82.2024.8.11.0091, pelo crime de tráfico de entorpecente, cometido em 14/02/2024, com sentença transitada em julgado em 22/05/2024.

Embora a d. Procuradora-Geral sustente que ambas as condenações configurariam apenas maus antecedentes por terem sido praticadas antes dos fatos destes autos, com sentenças já transitadas em julgado, a análise temporal demonstra que a condenação oriunda da ação penal n. 1000472-82.2024.8.11.0091 transitou em julgado em 22/05/2024, antes da prática dos crimes ora em análise, ocorridos em 24/04/2025.

Dessa forma, a referida condenação constitui, sim, reincidência, porquanto o trânsito em julgado ocorreu anteriormente à prática dos fatos apurados nesta ação penal, enquadrando-se perfeitamente no conceito previsto no art. 63 do Código Penal.

Por outro lado, a condenação oriunda da ação penal n. 1002707-60.2020.8.11.0059, apesar de referir-se a fatos anteriores aos destes autos, transitou em julgado em 09/06/2025, ou seja, posteriormente à data dos crimes ora analisados, caracterizando-se apenas como maus antecedentes, conforme entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

“
Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes
.” (TJMT, N.U 0000904-13.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2025).

Assim, diferentemente do que concluiu a Procuradoria, a apelante ostenta reincidência configurada pela condenação da ação penal n. 1000472-82.2024.8.11.0091, além de maus antecedentes decorrentes da ação penal n. 1002707-60.2020.8.11.0059, esta última corretamente valorada na primeira fase da dosimetria.

Dessa forma, inviável o afastamento da reincidência na segunda fase.

Em contrapartida, necessário o afastamento, de ofício, da
multirreincidência,
uma vez que presente apenas uma reincidência, o que afasta a justificativa apresentada em sentença para a prevalência da agravante sobre a atenuante com base no Enunciado n. 41 da TCCR do TJMT e torna possível a compensação integral com a atenuante da confissão, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 647.785/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021).

Diante do exposto, acolho o pedido defensivo para proceder à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “
d”
, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do mesmo diploma legal).

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, consigno, de início, que o magistrado de origem aplicou a fração de 2/3 (dois terços) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal (5 anos), sem que esse critério tenha sido objeto de insurgência por qualquer das partes.

Todavia, constato equívoco no cálculo da reprimenda, haja vista ter sido considerada a elevação de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, quando, na realidade, o acréscimo correto seria de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses.

Assim, procede-se ao reajuste da pena-base, a qual deve ser fixada em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa.

Superada a mencionada retificação e considerando os fundamentos anteriormente expendidos, neutralizo o vetor negativo concernente à circunstância judicial dos motivos do crime, mantendo hígidas as demais circunstâncias desfavoráveis.

Em razão disso, reduzo a pena-base em 8 (oito) meses, resultando em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 765 (setecentos e sessenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da compensação integral entre a agravante e a atenuante, mantém-se a pena intermediária em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 765 (setecentos e sessenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torna-se definitiva a pena aplicada.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “
a
”, §3º do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência (TJMT, ApCrim n. 1007813-35.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025, publicado no DJE 30/09/2025).

b) Prisão domiciliar

Por fim, o pleito de prisão domiciliar fundado na condição da apelante como mãe de crianças menores de 12 anos, uma delas com problemas de saúde, deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua análise em sede de apelação.

Nesse ponto, adota-se julgado deste e. Tribunal:

“O juízo da execução é o foro adequado e competente para deliberar acerca da concessão de regime domiciliar para o cumprimento da pena.”
(TJMT, AP NU 0012861-34.2016.8.11.0015 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 21.9.2018).

Em caso análogo, este relator já se manifestou no mesmo sentido:

“(...) O pedido de prisão domiciliar, fundamentado na condição de mãe de crianças menores, não é cabível em sede de apelação, devendo ser submetido ao Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência pacífica do TJMT. (...)
” (TJMT, ApCrim n. 1008501-94.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, na extensão admitida,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, para afastar a valoração negativa dos motivos do crime, compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e,
ex officio
,
corrigir o cálculo da pena-base e afastar a
multirreincidência
, redimensionando a pena definitiva da apelante Kamila dos Santos Eleuterio para 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 765 (setecentos e sessenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025